Tribunal: TJDFT
Processo: 0005210-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005210-62.2016.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O advogado Bruno Machado Kós, OAB-DF n. 26.485, não tem procuração nos autos (petição ID 16684450 e promoção ID 16684450). Por hora, não há como deferir o pedido. Faculto regularizar a representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES